Tribunal: TJDFT
Processo: 0739099-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739099-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTELEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FLAVIO JOSE DOS SANTOS, LUIGI TENORIO DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: KAUE DE BARROS MACHADO, LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, MARINA GRIGOL PAIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOTELEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, no incidente de desconsideração da pessoa jurídica no 0700584-90.2019.8.07.0001, acolheu o pedido de desconsideração para alcançar o patrimônio do sócio e do grupo econômico, nos seguintes termos (ID 16575083 dos autos originários): “Vistos, etc. A parte Exequente instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de SIA 01 EMP IMOB LTDA, requerendo que execução recaia sobre os seus sócios administradores, bem como seja reconhecida a existência de grupo econômico entre a Executada e as empresas SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,HOTELEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PARQUE AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FAENGE 27 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS. Alega a parte Exequente que é aplicável a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28 do CDC. Devidamente citadas, as Rés apresentaram contestações aos ID's ns. 163345468 e 164445883. As partes Hoteleiro Empreendimentos Imobiliários Ltda.; Boulevard Empreendimentos Imobiliarios Ltda.; Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda.; Rua 36 - Limeira Empreendimentos Imobiliários Ltda.; e Parque Águas Claras Empreendimentos Imobiliários Ltda. (OAS Empreendimentos Imobiliários Ltda) alegaram a necessidade de preservação da autonomia da pessoa jurídica, bem como a ausência dos pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. Por sua vez, as partes Leonardo Oliveira de Ávila; Sibipiruna Empreendimentos Imobiliários Ltda.; e Faenge 27 Empreeendimentos Imobiliários Ltda asseveraram a ausência de pressupostos legais para desconsideração da personalidade jurídica e a desnecessidade de reconhecimento de grupo econômico. A parte Exequente apresentou réplica ao ID no 168145384, rechaçando as alegações das Rés. As partes não requereram produção de prova. É o relatório. Decido. O primeiro ponto a ser analisado é se à relação em comento se aplica o Código de Defesa do Consumidor ou não, a fim de que seja determinada a aplicação da Teoria Maior ou da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica. No caso em análise, a relação existente entre as partes trata-se claramente de relação de consumo, uma vez que, em seu contexto, o Autor se enquadra na definição de consumidor prevista no art. 2o do CDC e a Ré SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA na de fornecedor insculpida no art. 3o do referido código. Com efeito, a questão deve ser apreciada à luz da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, com sede legal no art. 28 do CDC, que assim preceitua: "o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração". Assim, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica, à luz da Teoria Menor, basta a ocorrência do dano ao consumidor, o que é evidente no caso em tela, já que a sentença de ID no 32491316 reconheceu a existência de débito, o qual até o presente momento não foi quitado. Dessa forma, a desconsideração da personalidade jurídica para a execução dos bens pertencentes ao sócio da empresa SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, Sr. LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA, é medida que se impõe. Ademais, os documentos de ID no 73591217 demonstram a existência de grupo econômico entre as empresas SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HOTELEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PARQUE AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FAENGE 27 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS. Nos termos do art. 28, § 2o, do CDC, "as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código". Nessa esteira, os bens das empresas integrantes do grupo econômico somente devem ser alcançados após o esgotamento dos meios de penhora dos bens da empresa que possui relação direta com o consumidor, haja vista a existência de responsabilidade subsidiária. Por essa razão, faz-se mister determinar a constrição de bens pertencentes ao sócio da empresa, antes de qualquer medida em relação às demais empresas do grupo. Assim, reconheço a existência de grupo econômico entre as empresas em questão apenas para incluir tais empresas na Execução, sendo que seus bens somente poderão ser alcançados após o esgotamento das diligências de busca do sócio da empresa SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Ao lume do exposto, julgo procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a execução dos bens pertencentes ao sócio LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA, bem como para reconhecer a existência de grupo econômico entre a empresa SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e as empresas SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,HOTELEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PARQUE AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FAENGE 27 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS. Preclusa esta decisão, promova-se a a constrição de valores pertencentes ao Sr. LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA, depositados em instituições financeiras, como previsto nos artigos 835, I e 854 do CPC, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade TEIMOSINHA. Frutífera a penhora, intime-se a parte devedora, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, se constituído, da penhora e avaliação efetuadas, advertindo-o do prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de Impugnação à Penhora.”. Em suas razões recursais (ID 51362671), os agravantes alegam a ausência dos requisitos legais para a desconsideração da pessoa jurídica. Afirmam que a medida foi adotada sem cautela. Argumenta que a aplicação aleatória do art. 28 do CDC acarreta o aniquilamento do exercício das atividades empresariais, com limitação de responsabilidade e separação de patrimônios, sem que tenham sido praticados nenhum ato que configure desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Alegam que o efeito suspensivo deve ser concedido, pois há o perigo de dano, com a possibilidade de serem adotados atos executivos contra os agravantes. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postulam que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Os agravantes afirmam a necessidade de concessão de liminar diante do perigo da demora, uma vez que poderá ocorrer a penhora de seus bens, antes do julgamento do presente recurso. Contudo, constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da presente decisão seria inicialmente tentada a penhora dos bens do sócio da pessoa jurídica executada, Sr. Leonardo Oliveira de Avila. Caso infrutífera a execução em relação ao sócio, medidas seriam adotadas em relação ao grupo econômico. Transcrevo a parte final da decisão, in verbis: “Ao lume do exposto, julgo procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a execução dos bens pertencentes ao sócio LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA, bem como para reconhecer a existência de grupo econômico entre a empresa SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e as empresas SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,HOTELEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PARQUE AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FAENGE 27 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS. Preclusa esta decisão, promova-se a a constrição de valores pertencentes ao Sr. LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA, depositados em instituições financeiras, como previsto nos artigos 835, I e 854 do CPC, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade TEIMOSINHA. Frutífera a penhora, intime-se a parte devedora, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, se constituído, da penhora e avaliação efetuadas, advertindo-o do prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de Impugnação à Penhora. (destaquei) Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a constrição de bens dos agravantes até que aquela ocorra. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelos agravantes, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente agravo de instrumento deverá ser julgado conjuntamente com o recurso de n.o 0739419-14.2023.8.07.0000. Anote-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora